Tribunal: STF
Processo: RE 205940
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA
ALEGAÇÃO.
Embargos de declaração recebidos para declarar que os ônus
da sucumbência fixados pelo juízo de primeira instância serão
proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes.